Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A despeito da formulação de um pedido comum (nulidade do Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020 da CEB), entre vários, em realidade, pretendem os autores a sua modificação, adequando-se as regras editalícias ao seu particular interesse. Em uma ação, pretende-se alterar as regras de pontuação (autos n. 0718661-79.2021.8.07.0001), tendo em vista a não classificação dos respectivos autores nas vagas ofertadas, e na outra (autos n. 0729715-42.2021.8.07.0001) requer-se a abertura de vagas para o cargo de Agentes de Serviços Operacionais - Serviços Gerais. Há distinção dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e, por conseguinte, não há conexão entre as demandas (art. 55, caput, do CPC). Pelos mesmos motivos, não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC) e, nessa medida, não há motivo hábil para a reunião das aludidas ações.
2. Ademais, pertinente acrescentar, ainda que se tratasse de ações conexas, tendo em vista o ajuizamento de diversas ações questionando o Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020 da CEB, não seria recomendável a reunião dos processos, porque, a par da sua não obrigatoriedade, afigura-se que uma possível concentração prejudicaria a prestação jurisdicional do Juízo prevento e o exercício da ampla defesa dos autores.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 9a Vara Cível de Brasília.